Tribunal: STF
Processo: Rcl 64117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESOBEDIÊNCIA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.11.2023, por Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda. contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1002127-98.2016.5.02.0082. Nele se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE O RATIFICA. DECLARAÇÃO EM JUÍZO. Da análise do processado observa-se ser incontroverso que o autor prestou serviços em favor das empresas, no período de 07/01/2013 a 31/07/2015, na função de analista de tecnologia da informação (T.I), sendo que, ao contrário do aduzido pelo MM. Juízo de origem, a pretensão formulada pelo autor comporta parcial provimento para que seja declarada a existência de liame de emprego com a segunda reclamada. Recurso do reclamante ao qual se dá parcial provimento. 



    (…) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O reconhecimento de vínculo de emprego exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 3º, da CLT, sendo que, no caso dos autos, incumbia aos réus o ônus da prova acerca de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos da pretensão formulada na inicial, já que admitida a prestação de serviços do reclamante (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC/15). 



    Da análise do processado observa-se ser incontroverso que o autor prestou serviços em favor das empresas, no período de 07/01/2013 a 31/07/2015, na função de analista de tecnologia da informação (T.I), sendo que, ao contrário do aduzido pelo MM. Juízo de origem, a pretensão formulada pelo autor comporta parcial provimento para que seja declarada a existência de liame de emprego entre o autor e a segunda reclamada.



    Isto porque a análise dos depoimentos pessoais corrobora a tese de que o reclamante, por intermédio da contratação e direcionamento da prestação de serviços da segunda reclamada, trabalhava no desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizados pela primeira ré, com pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade, requisitos erigidos no Estatuto Consolidado para confirmar os contornos de liame de emprego da relação laboral. 



    (…) O que se denota dos autos é que a segunda reclamada, cujo objeto social é o de "consultoria em sistemas de informática, comércio de softwares e de treinamento, pesquisa, desenvolvimento de programas de informática e assessoria" (fl. 463), para o qual convergiam as atividades desempenhadas pelo reclamante, "contratava como prestadores de serviços o pessoal de desenvolvimento e manutenção de sistema" (depoimento do sócio da segunda ré) para prestar serviços sob a égide dos requisitos previstos na CLT, sem, contudo, formalizar tal relação de trabalho, a fim de cumprir com as obrigações do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré e cujo objeto consistia no "desenvolvimento e manutenção de sistemas, consultoria, assessoria" (fl. 266 do arquivo do processo em formato ".pdf"). 



    A análise do conjunto dos elementos de prova e consoante acima detalhado converge para a relação de trabalho, na forma de liame de emprego, entre o autor e a segunda reclamada, e para o fato de que a primeira ré, na verdade, era a tomadora dos serviços prestados pelo autor, o que também é incontroverso nos autos. 



    (…) Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso do autor para declarar o vínculo de emprego existente entre o autor e a segunda ré (Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda - ME), no período de 07/01/2013 a 05/09/2015, já considerada a projeção do aviso prévio com base na data do aviso da dispensa em 31/07/2015 não infirmada em Juízo, na função de analista da tecnologia da informação (T.I), determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, para a devida apreciação dos demais pedidos de cunho pecuniário e que foram formulados com base no liame de emprego, inclusive no tocante à fixação do salário do autor, também controvertido nos autos, e acerca da responsabilidade do segundo réu, com o regular prosseguimento do feito, como de direito, a fim de que não se configure supressão de instância e/ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, inclusive considerando a impossibilidade de reexame de provas quando da análise de eventuais recursos de revista porventura interpostos pelas partes e por os pedidos formulados em Juízo demandar acentuada valoração do acervo probatório” (e-doc. 14).



    Em 25.2.2021, os autos foram remetidos para a 82ª Vara do Trabalho de São Paulo para apreciação dos demais pedidos formulados com base no reconhecimento do vínculo empregatício e, em 27.8.2021, os pedidos formulados pelo beneficiário na reclamação trabalhista foram julgados parcialmente procedentes (e-doc. 16).



    Contra essa decisão Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda. interpôs recurso ordinário, desprovido (e-doc. 19), e recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 11). 



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento que aguarda julgamento até a presente data, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Contra o acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pelo qual reconhecido o vínculo empregatício, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que a autoridade reclamada “reconheceu equivocadamente o vínculo de emprego entre Fabio Nardoni de Oliveira e a ora Reclamante, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de TI firmado entre a empresa da qual o autor da RT era sócio F. Nardoni Soluções Tecnologicas Ltda CNPJ: 11.508.254/0001-31 e a ora Reclamante, em afronta à tese firmada no Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), na ADC nº 48 e na ADIs nº 3.961 e nº 5.625” (fl. 1).



    Afirma que “o caso objeto da presente reclamação discute a licitude da terceirização, havendo contrato de prestação de serviços entre duas empresas destinado a prestação de serviços de tecnologia da informação, formato de contratação e relação jurídica expressamente prevista na legislação ordinária” (fl. 3).



    Assevera que “este tipo de relação jurídica típica na área de prestação de serviços em Tecnologia da Informação (TI) está amparado na Lei da Terceirização – 13429/2017, foi afastado pela decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, reconhecendo-se o vínculo empregatício entre o sócio da empresa prestadora e a empresa tomadora dos serviços” (fl. 3).



    Sustenta que “dúvidas não restam do desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir das teses firmadas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252 principalmente, somadas à ADI nº 5.625, ADC nº 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961” (fl. 3).



    Ressalta que “as decisões desta natureza, em que se desconsidera a relação civil contratual válida firmada entre partes, esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Requer medida liminar, para “suspender, com urgência, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no TST- AIRR - 1002127-98.2016.5.02.0082, até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 21).



    No mérito, pede “a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento o agravo de instrumento no recurso de revista interposto no Processo n. 1002127-98.2016.5.02.0082, ausente o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, o não esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação sobre eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica à reclamante. 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em exame, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desconsiderou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício ao fundamento de que o beneficiário “trabalhava no desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizados pela primeira ré, com pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade, requisitos erigidos no Estatuto Consolidado para confirmar os contornos de liame de emprego da relação laboral” (fl. 4, e-doc. 14).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora